Tribunal: TJES
Processo: 5000801-14.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-14.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)
RECORRIDO: HELISIARIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. MUNICÍPIO QUE POSSUI O DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS VIAS E CALÇADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DONO DA PROPRIEDADE QUE POSSUI O DEVER DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO TERRENO. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO QUE POSSUI A OBRIGAÇÃO DE MANTER OS BUEIROS EM ORDEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recursos dos réus Município de Nova Venécia e a Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico (CESAN), alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, enquanto o réu José Flores Filho sustenta nulidade da sentença e inexistência de responsabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade civil dos réus em decorrência de queda em buraco, localizado em via pública.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da alegação de nulidade da sentença, que apresenta fundamentação adequada quanto à responsabilidade do réu José pela falta de manutenção da calçada.

4. Reconhecimento da legitimidade passiva do Município, que, mesmo sob regime de concessão, possui dever de fiscalização e manutenção das vias públicas, sendo responsável por danos decorrentes de sua omissão.

5. Obrigação da CESAN, concessionária do serviço público, em manter os bueiros em ordem.

6. Responsabilidade civil configurada. Comportamento omissivo do ente municipal, nexo de causalidade, o dano e a culpa do serviço público.

7. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da violação à integridade física do autor pelas

lesões físicas e dor suportada pelo trauma/fratura em sua perna esquerda.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração da responsabilidade civil dos réus Preenchimento dos requisitos ensejadores. Condenação ao pagamento dos danos morais sofridos em decorrência dos danos físicos sofridos pelo autor.

10. Julgados relevantes: TJ-SP - Apelação Cível: 1001182-73.2020.8.26.0108 Cajamar, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 09/02/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000801-14.2020.8.08.0038

RECORRENTES: JOSÉ FLORES FILHO, CESAN E MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES

RECORRIDO: HELISIARIO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. MUNICÍPIO QUE POSSUI O DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS VIAS E CALÇADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DONO DA PROPRIEDADE QUE POSSUI O DEVER DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO TERRENO. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO QUE POSSUI A OBRIGAÇÃO DE MANTER OS BUEIROS EM ORDEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recursos dos réus Município de Nova Venécia e a Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico (CESAN), alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, enquanto o réu José Flores Filho sustenta nulidade da sentença e inexistência de responsabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade civil dos réus em decorrência de queda em buraco, localizado em via pública.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da alegação de nulidade da sentença, que apresenta fundamentação adequada quanto à responsabilidade do réu José pela falta de manutenção da calçada.

4. Reconhecimento da legitimidade passiva do Município, que, mesmo sob regime de concessão, possui dever de fiscalização e manutenção das vias públicas, sendo responsável por danos decorrentes de sua omissão.

5. Obrigação da CESAN, concessionária do serviço público, em manter os bueiros em ordem.

6. Responsabilidade civil configurada. Comportamento omissivo do ente municipal, nexo de causalidade, o dano e a culpa do serviço público.

7. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da violação à integridade física do autor pelas

lesões físicas e dor suportada pelo trauma/fratura em sua perna esquerda.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração da responsabilidade civil dos réus Preenchimento dos requisitos ensejadores. Condenação ao pagamento dos danos morais sofridos em decorrência dos danos físicos sofridos pelo autor.

10. Julgados relevantes: TJ-SP - Apelação Cível: 1001182-73.2020.8.26.0108 Cajamar, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 09/02/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pretende a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incidente ocorrido quando caminhava em direção ao ponto de ônibus no dia 31 de dezembro de 2019, ocasião em que caiu com a perna em um buraco destampado na calçada que caminhava, vindo a sofrer trauma em sua perna esquerda.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, referente a indenização R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o dano moral.

Nas razões recursais, o Município de Nova Venécia alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o serviço de saneamento básico no Município de Nova Venécia/ES é prestado sob regime de concessão pela Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico, destacando, ainda, a pertinência subjetiva passiva em relação ao segundo Requerido, José Flores Filho, pela falta de cuidado da calçada em frente ao seu imóvel. No mérito, defende a existência de indícios de que o Município agiu de forma culposa ou dolosa, já que o próprio autor afirma que o acidente ocorreu em razão de um buraco na calçada deixado pela CESAN. Ao final, sustenta a inexistência de danos morais e estéticos. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a CESAN, em sede recursal, defende que não há nenhum elemento de prova que demonstre efetivamente que o Recorrido caiu em bueiro da CESAN, mas apenas o estado de abandono e a precariedade da calçada de propriedade do réu José cheia de mato dificultando o tráfego de pedestres e a visibilidade dos transeuntes evidenciando claramente a falta de cautela na sua caminhada em local inadequado, devendo, por este motivo, atrair, para si, a total responsabilidade pelo evento danoso. Ainda, sustenta a exclusão de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima. Por fim, defende a inexistência de dano moral e, eventualmente, a diminuição do
quantum
indenizatório.

O Recorrente José, nas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de fundamentação quanto à sua responsabilidade. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade, do nexo de causalidade, da ausência de prova de culpa e a redução do valor indenizatório fixado.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor de José Flores Filho, pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em primeiro lugar, em que pese a alegação de nulidade da sentença pelo Recorrente José Flores, sob o fundamento de ausência de fundamentação quanto à sua responsabilidade, entendo que esta não merece prosperar. Isto porque, a r. Sentença é clara quanto aos fatos narrados em detrimento deste réu, especialmente no que tange à ausência de manutenção da calçada, em sua propriedade, no qual ocorreu o acidente.

Vejamos:

“No presente caso restou comprovada a deficiência do serviço público, uma vez que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento narraram que o buraco estava destampado, com a vegetação alta, dificultando a visibilidade e que apenas foi tampado o buraco após o acidente.

Nesse sentido, são os depoimentos do segundo requerido e das testemunhas Josinalva Toniato Juliatti, Helister Pratti do Nascimento e Roberto Silva, que aduziu, ainda, que “o mato na calçada já estava alto há muitos dias”.

Ademais, a testemunha Helister Pratti do Nascimento, disse que “Antes do acidente, o autor não tinha qualquer problemas para andar, sendo que até montava a cavalo. Era comum que a calçada onde ocorreu o acidente, que era de terra, estar suja, descuidada. No dia do acidente, a calçada apresentava uma vegetação um pouco alta. Que as fotos que visualizou aparentam ser do dia do acidente”.

Isso evidencia o precário estado no qual se encontrava a calçada do buraco que o autor caiu.

No presente caso, as fotografias juntadas na inicial, conjugadas ao documento que comprova o atendimento do autor no local (ID nº
5439734
), provam que o acidente ocorreu porque o requerente transitava por calçada que se encontrava com buraco aberto e vegetação alta.

A matéria de fato veio demonstrada por prova documental, que provam que os fatos narrados pelo autor.

Desta forma, foram provados os danos e a relação de causalidade.”

Assim, não há de se falar em nulidade do
decisum
.

Outrossim, concluo como acertada a conclusão do juízo
a quo
acerca da legitimidade passiva do Município, uma vez que, em que pese o serviço de saneamento básico ser prestado sob regime de concessão à CESAN, tal fato não exime a Municipalidade do seu dever legal de verificar as condições das vias e das calçadas, podendo, este, responder pelos danos causados ao munÍcIpe por culpa anônima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. LESÃO CORPORAL GRAVE. RESPONSABILIDADE CIVIL (SUBJETIVA) CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NECESSÁRIO REPARO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Autora que sofreu queda decorrente de um declive acentuado com buraco na via pública sem sinalização, suportando fratura, procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico para reabilitação da locomoção. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, condenando o Município de Cajamar ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, ao passo que não comprovados os danos materiais emergentes. Pretensão do requerido à reforma. 2. Município que tem o dever de manutenção das vias públicas. Omissão da Administração quanto ao poder de polícia urbanístico, no que se refere à fiscalização, conservação e segurança dos passeios públicos. Demonstrada a má conservação da via, o dano e o nexo causal entre o dano e a conduta estatal, ausente culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Responsabilidade civil configurada por omissão. Exegese da teoria da culpa administrativa por responsabilidade subjetiva (faute du service). Respaldo da doutrina e precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3. Danos morais e lucros cessantes suficientemente comprovados. Ocorrência de lesões físicas e dor suportada pela fratura já são, por si, suficientes para demonstrar a existência do dano moral. Ensinamento doutrinário. Ausência de comprovação documental quanto a ocorrência de danos materiais emergentes. 4. Adequado o quantum indenizatório, condigno com os danos relatados e fixado dentro da razoabilidade e da proporcionalidade em primeiro grau. Mantidos os importes de R$ 8.000,00, a título de danos morais e de R$ 6.000,00, a título de lucros cessantes, dentro dos parâmetros usualmente adotados por este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares. 5. Consectários Legais. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicados sobre os danos morais que deve corresponder à data da prolação da sentença, em atenção ao entendimento que tem prevalecido nesta 10ª Câmara sobre a matéria. Súmula nº 362 do C. STJ. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre os lucros cessantes da data do efetivo prejuízo (17/01/2020). Exegese do art. 398 do CC e das Súmulas 43 e 54, ambas do STJ. Necessidade de adequação dos índices estabelecidos de acordo com o teor da EC n. 113/21 e dos Temas de n. 810/STF e de n. 905/STJ. 6. Mantidos a distribuição da verba sucumbencial recíproca e, também, os honorários advocatícios já arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, observado o art. 85, § 2º, do CPC. Sentença parcialmente reformada de ofício. Recurso desprovido, com adequação dos consectários. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001182-73.2020.8.26.0108 Cajamar, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 09/02/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2024)

No mérito, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a farta prova documental colacionada à peça inaugural (doc. 9732378) e, em especial, ao Boletim de Atendimento de Urgência Médica apresentado, não deixam dúvidas acerca da extensão dos danos suportados pelo Recorrido e a presença de todos os elementos definidores da responsabilidade civil.

Em relação ao Município recorrente, a falha na fiscalização do calçamento, com a existência de buraco que colocava em risco a segurança viária enseja a sua responsabilização por omissão pela má prestação do serviço. Presentes, portanto, todos os elementos necessários para sua responsabilização, quais sejam o comportamento omissivo do ente, nexo de causalidade, o dano e a culpa do serviço público.

Além disso, por igual motivo, a CESAN, enquanto
empresa concessionária que presta serviços ao ente municipal, possui o dever de manter os bueiros em ordem. Inclusive, não há nos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a culpa exclusiva da vítima, como defendido.

O réu José, paralelamente, responde pela ausência de manutenção da vegetação na calçada de sua propriedade, que ocasionou a violação à integridade física do autor ante a sua desídia ao não realizar a limpeza do local de forma periódica.

Posto isto, reconhecida a responsabilidade dos réus, por via reflexa, resta configurado o dano moral do autor, diante das lesões físicas e dor suportada pelo trauma/fratura em sua perna esquerda, em decorrência do acidente em buraco na via pública, já são, por si, suficientes para demonstrar a existência de tal dano.

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os Recorrentes CESAN e José Flores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao réu José.

Quanto ao Município, deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)